Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700188-82.2020.8.07.0000 Agravantes : LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA Agravado : JEFERSON FABIANO WITT Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Diante da singularidade da questão envolvida e da necessidade de melhor compreensão da controvérsia, promova a agravante a juntada de cópia integral dos autos originais. Concedo prazo de 5 dias para cumprimento da diligência. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator